Tribunal: TJSP
Processo: 0011808-15.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do CPC – Mero inconformismo – Caráter infringente – Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos invocados – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Embargos rejeitados